Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-23.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PELAS PARTES LITIGANTES. PARCELAMENTO DA DÍVIDA EXEQUENDA. PARTE EXECUTADA CITADA NA FASE DE CONHECIMENTO E INTIMADA PESSOALMENTE NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA SEM EXAME DO MÉRITO ANTE A PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
1. A citação se consubstancia em ato de comunicação indispensável para a validade do processo (artigo 239 do Código de Processo Civil).
2.De acordo com o artigo 922, do Código de Processo Civil, em caso de transação entre as partes litigantes, deverá o magistrado determinar a suspensão da execução, durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, com a retomada do curso da demanda em caso de descumprimento da obrigação convencionada.
3. Evidenciado que, no caso concreto, a parte executada foi citada na fase de conhecimento e intimada pessoalmente para pagamento do débito exequendo, na fase de cumprimento de sentença, tem-se por cabível a suspensão do curso da demanda, em decorrência de acordo extrajudicial celebrado pelas partes, estipulando o pagamento parcelado da dívida, na forma prevista no artigo 922 do Código de Processo Civil.
4. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.